Tribunal: TJDFT
Processo: 0708212-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0708212-60.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: ORLANDO CESAR SANTANA OLIVEIRA AGRAVADO: MANOEL MESSIAS ROSARIO SANTOS DECISÃO 1. O devedor, por meio da Curadoria Especial, agrava contra a decisão da 1a Vara Cível de Ceilândia (Proc. 0711214-97.2022.8.07.0003 – id 188414868) que, em cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação para manter a penhora, via Sisbajud, de R$ 2.779,98, pois, não obstante o valor ser inferior a 40 salários-mínimos, não se trata de conta com natureza de poupança. Alega, em suma, a impenhorabilidade dos valores inferiores a 40 salários-mínimos depositados em qualquer tipo de conta, considerando interpretação extensiva atribuída no julgamento do EREsp 1.330.567/RS. Requer a tutela de urgência para suspender a penhora realizada. 2. A proteção conferida pelo CPC 833, X, alcança apenas os valores depositados em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários-mínimos. A impenhorabilidade é medida excepcional, pois restringe o princípio geral de que o patrimônio do devedor responde pelas suas dívidas. Mesmo que, em princípio, se admita, a partir do critério teleológico, interpretação ampliativa de uma norma excepcional (Larenz, "Metodologia", págs. 500-503, 6a ed. Fundação Calouste Gulbenkian), não se pode chegar ao ponto de negar a clara e insofismável intenção normativa. O CPC 833, X, cuidou de especificar, de restringir a espécie de poupança objeto da proteção: não é uma qualquer, mas, sim, a caderneta de poupança e, desse modo, não cabe ao intérprete ampliar o que a lei expressamente restringiu. Quanto aos precedentes invocados, não possuem caráter vinculante. Outrossim, não há perigo de dano que justifique a liminar, pois o Juízo a quo condicionou à preclusão a expedição de alvará eletrônico em favor do credor. 3 Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 5 de março de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR